Tribunal: STJ
Processo: 0068048-46.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076399 - AL(2026/0068048-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SAMYR HANNA CECYN
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS

E
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
impetrado em favor de condenado pelo
habeas corpus
crime previsto no
§ 4o, da
, à pena de 2 anos e 4
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 234 dias-multa, substituída por
penas restritivas de direitos.
2. No agravo regimental, o agravante sustenta equívoco quanto ao estado de
processamento do recurso especial, afirma que o juízo de admissibilidade já
foi concluído na origem e defende a inaplicabilidade do princípio da
unirrecorribilidade por ausência de simultaneidade entre as vias, requerendo a
reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao Colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da
unirrecorribilidade impede o processamento de
no Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça quando ainda pende, na instância de origem, o juízo de
admissibilidade de recurso especial interposto pela Defesa contra o mesmo
acórdão, de modo a justificar a manutenção do indeferimento liminar da
impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a
insurgência simultânea contra o mesmo
por intermédio de distintos
decisum
instrumentos processuais, de modo que a existência de recurso especial em
tramitação na origem, manejado pela própria Defesa contra o acórdão
impugnado, torna inadmissível o
paralelo.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não provido, mantido o indeferimento liminar do
.
habeas corpus
,
§ 4o; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006 art. 33,
incisos II e V, alínea c; CPP,
II.
art. 1.030,
art. 386,
Documento eletrônico VDA56339178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 537f667f-527d-4360-8e3a-2ade32e73e88

STJ, AgRg no HC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
733.563/RS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
10/05/2022,
16/05/2022;
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo
992.543/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.
DJEN
13/08/2025,
18/08/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 537f667f-527d-4360-8e3a-2ade32e73e88

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076399 - AL(2026/0068048-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SAMYR HANNA CECYN
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS

E
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
CORPUS
INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
impetrado em favor de condenado pelo
habeas corpus
crime previsto no
§ 4o, da
à pena de 2 anos e 4
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 234 dias-multa, substituída por
penas restritivas de direitos.
2. No agravo regimental, o agravante sustenta equívoco quanto ao estado de
processamento do recurso especial, afirma que o juízo de admissibilidade já
foi concluído na origem e defende a inaplicabilidade do princípio da
unirrecorribilidade por ausência de simultaneidade entre as vias, requerendo a
reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao Colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da
unirrecorribilidade impede o processamento de
no Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça quando ainda pende, na instância de origem, o juízo de
admissibilidade de recurso especial interposto pela Defesa contra o mesmo
acórdão, de modo a justificar a manutenção do indeferimento liminar da
impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a
insurgência simultânea contra o mesmo
por intermédio de distintos
decisum
instrumentos processuais, de modo que a existência de recurso especial em
tramitação na origem, manejado pela própria Defesa contra o acórdão
impugnado, torna inadmissível o
paralelo.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não provido, mantido o indeferimento liminar do
.
habeas corpus
§ 4o; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33,
incisos II e V, alínea c; CPP,
II.
art. 1.030,
art. 386,
Documento eletrônico VDA56063166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 4bb7141b-5a14-416a-b648-fe5c184ea473

STJ, AgRg no HC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
733.563/RS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJe
10/05/2022,
16/05/2022;
STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo
992.543/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j.
DJEN
13/08/2025,
18/08/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SAMYR HANNA CECYN
contra a decisão de fls. 211-213, por intermédio da qual indeferi liminarmente o habeas
.
corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 234 dias-multa, pela prática do
crime previsto no
§ 4o, da
com substituição por penas
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
restritivas de direitos, tendo em vista a apreensão de 1,64 kg de cocaína, 40g de
maconha, 470g de haxixe, 5 litros de clorofórmico e 30g de
(fls. 28).
ecstasy
A apelação foi tida por intempestiva, e a revisão criminal, manejada para
reconhecer nulidade por ingresso domiciliar, foi julgada improcedente, não se exercendo
o juízo de retratação pelo Tribunal Pleno após a interposição do recurso especial.
Nas razões do
, o impetrante sustentou que a condenação está
habeas corpus
fundada em prova ilícita decorrente de ingresso domiciliar sem mandado, realizado em
período noturno e sem fundadas razões previamente demonstradas, com consentimento
viciado da moradora.
Afirmou que não se trata de pretensão de retroatividade jurisprudencial, uma
vez que o entendimento sobre a necessidade de justa causa objetiva para ingresso
domiciliar já estava consolidado antes dos fatos, e, ademais, a nulidade foi reconhecida
pelo próprio Tribunal local em
anterior.
habeas corpus
Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o
julgamento definitivo do
. No mérito, pugnou pela declaração de ilicitude
habeas corpus
da busca domiciliar e desentranhamento das provas ilícitas e derivadas, com a
consequente absolvição nos termos do
II, do CPP.
art. 386,
Na decisão de fls. 211-213, indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Neste agravo regimental, o agravante sustenta premissa fática equivocada
quanto ao estado de processamento dos recursos excepcionais e a inaplicabilidade da
unirrecorribilidade por ausência de simultaneidade entre vias.
Aduz que o juízo de admissibilidade do recurso especial já foi realizado e
concluído na instância de origem.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, a submissão
do agravo ao Colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56063166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 4bb7141b-5a14-416a-b648-fe5c184ea473

VOTO
No caso, o agravante foi definitivamente condenado à pena de 2 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 234 dias-multa, pela
prática do crime previsto no
§ 4o, da
com substituição por
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
penas restritivas de direitos, tendo em vista a apreensão de 1,64 kg de cocaína, 40g de
maconha, 470g de haxixe, 5 litros de clorofórmico e 30g de
(fls. 28). A revisão
ecstasy
criminal, manejada para reconhecer nulidade por ingresso domiciliar, foi julgada
improcedente, não se exercendo o juízo de retratação pelo Tribunal Pleno após a
interposição do recurso especial. Na decisão ora recorrida, indeferi liminarmente o
impetrado contra o acórdão proferido pela Corte local, o que ensejou a
habeas corpus
interposição deste agravo regimental.
A irresignação, contudo, não prospera.
Consta dos autos que a Defesa interpôs recurso especial contra o acórdão ora
impugnado, o qual está em processamento na origem.
A Presidência do Tribunal de origem, em decisão proferida em 04/05/2025
(fls. 135-138), negou seguimento ao apelo nobre interposto pela Defesa. No entanto,
após a interposição de agravo interno, houve a retratação da decisão agravada (fls. 244-
251), tendo sido determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para realização do
juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). No acórdão de fls. 30-49, a Corte de
origem não exerceu o juízo de retratação.
Cabe registrar mais uma vez que não há, nestes autos, notícia acerca da
realização do juízo de admissibilidade do apelo nobre previsto no art. 1.030, inciso V,
alínea , do Código de Processo Civil, razão pela qual não merece acolhida a alegação
c
defensiva de que o juízo de admissibilidade do recurso especial já foi realizado e
concluído na instância de origem.
Nessa situação, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais, revela-se inadmissível a insurgência simultânea contra o mesmo
por
decisum
intermédio de distintos instrumentos processuais, sob pena de afronta à lógica do sistema
recursal e à segurança jurídica. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de
habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, devendo a
parte optar por uma única via de impugnação.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56063166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 4bb7141b-5a14-416a-b648-fe5c184ea473

Tese de julgamento: 1. O princípio da unirrecorribilidade impede a
tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo
ato judicial.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
992.543/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
sem grifos no original.)
18/8/2025;

Desse modo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto
ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da
essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para
julgamento de
(STJ, AgRg no HC
Rel. Ministro Rogerio
habeas corpus
733.563/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
10/05/2022,
16/05/2022)
Assim, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:24
Código de Controle do Documento: 4bb7141b-5a14-416a-b648-fe5c184ea473

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.399 / AL
Número Registro: 2026/0068048-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07007782220228020067 7007782220228020067 8100459620238020000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RONALD PINHEIRO RODRIGUES
ADVOGADO
: RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: SAMYR HANNA CECYN
CORRÉU
: ITALO CANUTO VIANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAMYR HANNA CECYN
ADVOGADO : RONALD PINHEIRO RODRIGUES - AL014732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA56314330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:43
Código de Controle do Documento: d9376197-9dda-490b-a8a9-63de71997728

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:43
Código de Controle do Documento: d9376197-9dda-490b-a8a9-63de71997728